Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706825-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: RENATA ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 69162222) interposto pelo Exequente contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial n. 0713963-12.2021.8.07.0007, na qual foi rejeitado o pedido de penhora na folha de pagamento da Executada e suspensa a execução na forma do art. 921, III, do CPC. O Agravante alega que: 1) a execução tem como objeto cobrança de valores decorrentes de contrato de serviços educacionais; 2) as tentativas de localização de bens da Executada não tiveram êxito, mas ela recebe salário no valor de R$ 5.000,00; 3) esgotados os meios disponíveis para a satisfação do crédito, pleiteia a penhora de 30% do salário do Agravada; 4) menciona precedente do STJ para subsidiar o pedido de mitigação da impenhorabilidade do salário. Requer: Por todo o exposto, requer a Vossas Excelências CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso para reformar a decisão guerreada para autorizar a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da executada, ora agravada, aplicando a mais recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Preparo recolhido (ID 69208474). É o relatório. INTIME-SE a Agravada para contrarrazões. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 13:36:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador